Tribunal: TJPA
Processo: 0802859-82.2021.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802859-82.2021.8.14.0024

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

RECORRIDO: ADAO ALVES DE LIMA, ALESSANDRO SILVA DA SILVA, AUGUSTO CEZAR PINGARILHO CALDAS, EDINALDO MONTEIRO DE LIMA, JADIELSON FONTENELLE VILELA, JARDSON FONTENELLE VILELA, JOANILSON DE JESUS DAMASCENO DE OLIVEIRA, JOAO MARCELO SANTIAGO DE SA, LUCENILDO SALES DOS SANTOS, LUIS CARLOS VELOSO DA SILVA, ORDELANE SANTOS DA SILVA, RUBEM JUNIOR DO CARMO DOS SANTOS, WILSON DE OLIVEIRA BAIMA, CRISTIANE DO CARMO LOPES, ELENICE LOPES SANTANA, FRANCIELI DOS SANTOS DE JESUS, HELIKA LUCIA PRATA SILVA, IVONETE GONCALVES DE OLIVEIRA, JUCELIA MARIA MACEDO DE BRITO, LINDALVA SOCORRO SILVA, LUCIANE FARIAS QUINTERO, MARA PATRICIA BEZERRA SANTOS, MARCIA SOARES ANDRADE, MARDENI ALVES LIMA, MARIA DA CONCEICAO VIANA DE SOUZA, MARIANO WOSNHGTON MOURAO DO NASCIMENTO, MIRIAN DE BARROS PEREIRA, ROSELI DA SILVA E SILVA, SILEIA DE LIMA PESSOA, FABIO DA SILVA LIMA, FRANCINETE ALBINO FERREIRA, KALEB PAZ DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PISO SALARIAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO INCISO II, DO § 4º DO ART. 85, DO CPC.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou procedente a pretensão deduzida, determinando que o réu efetue o pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde em conformidade com o art. 9º-A, § 1º, da Lei nº 11.350/2006 (com redação dada pela Lei nº 13.708/2018), de modo que o vencimento-base de cada servidor deve ser de, no mínimo, R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais); o pagamento das diferenças salariais referentes à implementação do piso salarial nacional, a partir de janeiro de 2019; o pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC;

2-
Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna;

3-
A Lei n. 11.350/2006 regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República regulando o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias;

4-
A norma de regência assegura aos agentes comunitários de saúde, a partir do ano de 2019, um novo piso salarial profissional nacional, com vencimento básico de R$ 1.250,00, escalonado para R$ 1.400,00 e R$ 1.550,00, para os anos de 2020 e de 2021, respectivamente;

5-
A ausência de dotação orçamentária se esvazia diante dos parâmetros estabelecidos na Lei nº. 12.994/14, em seus § 3º, § 4º, § 5º, § 6º, do artigo 9º-C, para realização concreta do direito previsto aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, cabendo ao ente municipal adotar providências a fim de receber os repasses financeiros da União;

6-
A definição do percentual de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado, a teor do inciso II, do § 4º do art. 85, do CPC;

7- Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e alterar a sentença para determinar a fixação do percentual de honorários na fase de liquidação, a teor do inciso II, do § 4º do art. 85, do CPC. Mantidos os demais termos da sentença.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 15/05/2023 a 22/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802859-82.2021.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE

ITAITUBA

SENTENCIADOS: ADAO ALVES DE LIMA E OUTROS

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença (Id. 13197147), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por
ADAO ALVES DE LIMA E OUTROS
contra o
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
,
julga procedente
a pretensão deduzida, determinando que o réu efetue o pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde em conformidade com o art. 9º-A, § 1º, da Lei nº 11.350/2006 (com redação dada pela Lei nº 13.708/2018), de modo que o vencimento-base de cada servidor deve ser de, no mínimo, R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais); o pagamento das diferenças salariais referentes à implementação do piso salarial nacional, a partir de janeiro de 2019; o pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Certificada a ausência de recurso voluntário (Id. 13197150).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de cobrança em que os autores alegam serem Agentes de Combate à Endemias do Município de Itaituba e, segundo os termos da Lei Federal nº 11.350/2006, que determina a observância de remuneração paritária entre os ACS e os ACE, possuem direito ao piso salarial conforme alteração dada pela Lei nº 12.994/2014, nos moldes do art. 9º do referido diploma:

“Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019;

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020;

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021”.

Sustentam que nunca receberam obedecendo o escalonamento, e à época do ajuizamento da ação (2021), quando deveriam receber R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) recebiam R$1.321,00 (mil trezentos e vinte e um reais). Requerem a reconstituição de seus vencimentos com pagamento retroativo.

Juntam contracheques (Id 13196944 - Pág. 4/ 13197125 - Pág. 6).

Indeferido o pedido liminar.

Em contestação, o réu alega, em síntese, a inaplicabilidade imediata da lei federal e a necessidade de lei municipal, tendo em vista a competência legislativa para fixação de verba salarial; bem como a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer a improcedência da ação.

Transcrevo a fundamentação da sentença:

"É o relatório. Decido.

Compulsando detidamente os autos, constato a desnecessidade de dilação probatória, notadamente diante das provas documentais carreadas aos autos e da matéria controvertida ser exclusivamente de direito. Assim como, não há nos autos nenhuma evidência de vício a ser sanado, passo a julgar antecipadamente o mérito, na forma autorizada pelo art. 355, I, do CPC.

Compulsando os autos, percebe-se que os requerentes são Agentes Comunitários de Combate a Endemias do Município de Itaituba, categoria para a qual a Constituição Federal previu um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, conforme art. 198, § 5º da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

Dando concretude a essa previsão constitucional, o legislador federal editou a Lei nº 11.350/2006, cujo art. 9º-A estabelece o piso nacional das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemia.

Após alteração pela Lei nº 13.708/2018, o piso salarial foi definido nos moldes seguintes:

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019;

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020;

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.

Deste modo, os entes federados estão vinculados aos valores mínimos definidos pela referida lei federal, não havendo que se falar em violação do pacto federativo, pois o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde está previsto na própria Constituição da República.

Enfrentando situação similar à dos presentes autos, o STF afirmou ser constitucional a Lei Federal que definiu o piso nacional do magistério, nos termos seguintes:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011).

O voto vencedor do referido caso explicitou que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I). Isso porque a definição de um piso nacional do magistério foi tratada pela própria Constituição Federal.

Os fundamentos utilizados pelo STF no julgamento da ADI 4167 permitem afastar a tese defensiva do Município de Itaituba no presente feito, pois a situação é similar. Vale dizer: o legislador constituinte previu expressamente um piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde, assim como o fez para os profissionais do magistério, não havendo que se falar em violação do pacto federativo, pois é a Carta da República que define os contornos do mesmo.

Assim, conclui-se pela obrigatoriedade da observância do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde pelos entes públicos, no caso o Município demandado.

Analisando os documentos que instruíram a inicial, nota-se que o Município de Itaituba está a descumprir a Lei nº 11.350/2006 (com redação dada pela Lei nº 13.708/2018), uma vez que, nos contracheques de janeiro a maio de 2019, consta como “salário-base” um valor inferior a R$ 1.250,00 (o qual era obrigatório a partir de janeiro de 2019).

Vale esclarecer que o piso salarial fixado pela Lei nº 11.350/2006 refere-se ao vencimento-base, pois o legislador foi claro quando se referiu a vencimento (no singular), conforme art. 9º-caput: “o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais”.

Nesse sentido, também no julgamento da ADI 4167, o STF deixou claro que piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao servidor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo.

Por isso, o pleito dos requerentes deve ser julgado procedente, com a imposição de que o pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde observe, de agora em diante, os ditames do art. 9º-A, § 1º, da Lei nº 11.350/2006 (com redação dada pela Lei nº 13.708/2018), bem como que pague retroativamente os as diferenças salariais devidas, atentando ao escalonamento previsto na lei federal: a) R$ 1.250,00(mil duzentos e cinquenta reais) a partir de 1º de janeiro de 2019; b) R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a partir de 1º de janeiro de 2020; c) R$ 1.550,00(mil e quinhentos e cinquenta reais), a partir de 1º de janeiro de 2021.

Diante do exposto, resolvo o mérito, conforme art. 487, I, do CPC, para julgar PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

01. DETERMINO ao requerido que, de agora em diante, efetue o pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde em conformidade com o art. 9º-A, § 1º, da Lei nº 11.350/2006 (com redação dada pela Lei nº 13.708/2018), de modo que o vencimento-base de cada servidor deve ser de, no mínimo, R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais);

02. CONDENO o requerido a pagar aos Agentes Comunitários de Saúde as diferenças salariais referentes à implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir de janeiro de 2019;

03. Sem custas, pois o requerido é isento por Lei;

04. CONDENO o requerido a pagar ao advogado dos autores honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

05. Sentença sujeita a reexame necessário, porquanto se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ). Findo o prazo recursal, com ou sem interposição do recurso de apelação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intime-se". (grifei)

A sentença assegura o pagamento do piso salarial aos Agentes Comunitários de Saúde municipais com fulcro na Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.708/2018.

A Lei n. 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República, estabelece que as atividades de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE) ocorrem, exclusivamente, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional.

Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna.

Assim, foi editada a Lei nº 12.994, de 17.06.2014, introduzindo o artigo 9º-A, à Lei n. 11.350/2006, com a seguinte redação:

"Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.

§ 2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei.

Art. 9º-B. (VETADO).

Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei".

Reajustando o valor do piso, sobreveio a Lei federal nº 13.708/2018, alterando o teor do § 1º da Lei 11.350/2006 nos seguintes termos:

“
Art. 9º

(...)

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de

janeiro de 2019;

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro

de 2020;

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de

janeiro de 2021
”.

É certo, portanto, que o vencimento aplicado no âmbito do ente federativo em específico não pode ser inferior ao estabelecido em lei federal e que o reajuste do
quantum
deve acontecer anualmente. Ainda, a norma de regência assegura aos agentes comunitários de saúde, a partir do ano de 2019, um novo piso salarial profissional nacional, com vencimento básico de R$ 1.250,00, escalonado para R$ 1.400,00 e R$ 1.550,00, para os anos de 2020 e de 2021, respectivamente.

O ajuste dos vencimentos desses profissionais ao valor do piso nacional é obrigatório, porquanto a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões é matéria de competência privativa da União; devendo ser observada desde a entrada em vigor da norma legal, prescindindo da existência de lei municipal nesse sentido.

Do contexto legal em cotejo com a prova produzida nos autos (contracheques - Id 13196944 - Pág. 4/ 13197125 - Pág. 6), sobressai o direito dos autores, pois o Município vem pagando valor inferior ao piso profissional da categoria, nacionalmente unificado, circunstância que implica no pagamento das diferenças remuneratórias em favor dos servidores.

A Corte Superior de Justiça já consolidou o entendimento sobre a aplicabilidade do piso nacional salarial definido para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) sem se falar em lei específica municipal.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014.

1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5o. ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal.

2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014.

3. Os dispositivos da Lei 12.994/2014 não apresenta Superior Tribunal de Justiça termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação.

4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo.

5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014.

6. Recurso Especial provido

(REsp. 1.733.643/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL. 12.994/2014. APLICABILIDADE IMEDIATA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD/AC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - REsp: 1845614 AC 2019/0322711-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 20/05/2020)

Nessa linha, segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL ESTABELECIDO EM LEI FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO LOCAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA AUTONOMIA DOS MUNICÍPIOS NÃO VERIFICADA.

1. A Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014 instituiu o piso salarial nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, dispondo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem fixar o vencimento inicial dessas carreiras (para jornada de 40 horas semanais) em valor inferior a R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais) mensais 2.
A necessidade de observância ao piso teve início na data de publicação da Lei Federal n. 12.994/2014, não estando condicionada à edição de atos normativos e decretos locais, pelo que não prospera tese de violação ao princípio da legalidade nem à disposição contida no art. 37, inciso X, da Constituição Federal. 3. Ademais, a lei é clara ao dizer que sua aplicação seria imediata, uma vez que estabelece, em seu art. 5º, que ela entraria em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 18.06.2014, não impondo nenhuma condição para que o piso salarial pudesse ser implementado
. 4. O Município de Várzea só veio a cumprir a Lei Federal após a publicação da Lei Municipal nº 498/2016, implantando o piso salarial somente em fevereiro/2016. Destarte, considerando que entre julho de 2014 a janeiro de 2016 o autor recebeu vencimento inferior ao piso salarial previsto na Lei Federal n. 12.994/2014, é devido o pagamento das diferenças pleiteadas. 5. Apelo improvido. Sentença mantida.

(TJ-BA - APL: 05003361620178050137, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS PELO PERÍODO EM QUE COMPROVADO QUE O AUTOR RECEBEU VENCIMENTO-BASE INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 12.994 /14. NORMA AUTOAPLICÁVEL PRECEDENTES DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

(TJ-CE - AC: 00087706020198060167 CE 0008770-60.2019.8.06.0167, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. MUNICÍPIO DE ERECHIM. SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE ERECHIM. INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DIFERENCIADO. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 MODIFICADA PELA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. VINCULAÇÃO EXPRESSA AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. NORMA AUTOAPLICÁVEL.

1. Nos termos do art. 198, § 5º, da Constituição Federal, "Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial".
2. O incentivo financeiro criado pela Lei Federal nº 12.994/2014, que incluiu o art. 9º-D na Lei Federal nº 11.350/2006, objetivou fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, atribuindo à norma federal regulamentadora a função de estabelecer parâmetros para a concessão do incentivo e o valor mensal do incentivo por ente federativo, consideradas as peculiaridades de cada Município.
3. O Decreto Federal nº 8.474/2015, ao estipular sobre o incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemias, determinou que o pagamento de "valor mensal do incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE e ACS será de cinco por cento sobre o valor do piso salarial de que trata o art. 9º-A da lei nº 11.350, de 2006, por ACE e ACS que esteja com seu vínculo regularmente formalizado perante o respectivo ente federativo". 4. Cabe ao Município de Erechim cumprir o que estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014 e pelo Decreto Federal nº 8.474/2015, normas autoplicáveis. 5. Sentença de improcedência na origem.APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50051914220208210013 ERECHIM, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 24/05/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE) - PISO PROFISSIONAL NACIONAL - LEI FEDERAL N. 12.994/2014 E 13.708.2018 - DIFERENÇAS DEVIDAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
. É assegurado ao Agente de Combate às Endemias, a partir de junho de 2014, o piso salarial profissional nacional instituído pela Lei Federal n. 12.994/2014, observada a modificação introduzida ao § 1º do artigo 9º-A pela Lei n. Federal n. 13.708/2018, proporcionalmente à jornada de trabalho. Comprovado, de plano, que o pagamento efetuado pelo Município de Comercinho em favor de servidores ocupantes do cargo de Agente de Combate a Endemias (ACE) está em desconformidade ao piso profissional nacionalmente unificado, aos impetrantes será assegurado o direito líquido e certo à sua implementação, cuja ilegalidade é passível de correção pela via mandamental.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000212484497001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

Consigno que, quanto à ausência de dotação orçamentária, a assertiva se esvazia diante dos parâmetros estabelecidos na Lei nº. 12.994/14, em seus § 3º, § 4º, § 5º, § 6º, do artigo 9º-C, para realização concreta do direito previsto aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, cabendo ao ente municipal adotar providências a fim de receber os repasses financeiros da União.

Desse modo, mostra-se acertada a sentença que reconhece o direito dos autores ao recebimento do piso salarial mínimo, com pagamento retroativo a partir de janeiro de 2019.

No que concerne à verba honorária, merece ajuste a sentença, no seguinte sentido:

A verba sucumbencial foi arbitrada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Porém, considerando a iliquidez da sentença, a definição do percentual deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado, a teor do inciso II, do § 4º do art. 85, do CPC.

Ante o exposto
, conheço da remessa necessária e altero a sentença para determinar a fixação do percentual de honorários na fase de liquidação, a teor do inciso II, do § 4º do art. 85, do CPC. Mantenho os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém, 15 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/05/2023